Tribunal: TJES
Processo: 0014997-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014997-10.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157, §
§
2º,
INCISO II,
2º-A, INCISO I,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU.
PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e a confissão judicial do apelante, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
po
r

Rafael Silva dos Santos
, em face da sentença
às fls
.
191/194
dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Criminal de
Serra
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
[...]

01 de novembro de 2021, por volta das
10:48 horas, na Rua Audifax Barcelos, Zona Rural, Serra/ES (na rotat
ó
ria que vai
sentido Jacara
í
pe), o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça exercida
pelo emprego de arma de fogo, subtraiu o ve
í
culo Toyota Corolla, de cor prata e
placas MSY7B41, da v
í
tima Denerval dos Santos Rocha, conforme auto de
apreens
ã
o, f
l
. 15 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, f
l
. 18.

Segundo a v
í
tima, no dia dos fatos estava trabalhando em seu terreno na Avenida
Audifax Barcelos, Zona Rural do munic
í
pio da Serra/ES, ocasião em que visualizou
dois indivíduos se aproximando a pé, momento em que um deles, ao se aproximar,
levantou a camisa e mostrou a arma de fogo que portava em sua cintura, anunciando,
assim, o assalto.

Narrou também que,
l
he perguntaram se a ve
í
culo Toyota Corola era de usa
propriedade, tendo respondido que sim e diante da grave ameaça, entregou as chaves
de seu ve
í
culo que estava estacionado pr
ó
ximo ao local ao denunciado e seu
comparsa que, após a subtração do be
m
, se evadiram do local.

Emerge dos autos que Policiais Militares receberam informação via CIODES de que
um veículo Toyota Corolla, de cor prata e placas MSY71341, teria sido roubado na
rodovia Audifax Barcelos, razão pela qual se dirigiram em dire
çã
o ao local do crime.

Ocorre que, na Avenida Belo Horizonte, no bairro Serra Dourada II, Serra/ES, os Militares visualizaram u
m
ve
í
culo co
m
as mesmas caracter
í
sticas do auto
m
óvel que havia sido roubado, ocasião e
m
que iniciaram o acompanhamento do ve
í
culo, após o condutor ter desobedecido a ordem de parada inicial.

Narram os autos que durante o acompanhamento, já no bairro Planície da Serra, o condutor do veículo deixou o carro em movimento, vindo este a colidir em u
m
muro, e tentou se evadir a pé, contudo, foi alcançado pelos Policiais, momento em que foi identificado como RAFAEL SILVA DOS SANTOS.

Extrai-se dos autos que durante o
m
omento da abordagem, o denunciado estava portando
um
revolver, marca Taurus, calibre .38 Special, n
úm
ero de série 1359948, municiado co
m
06 muniç
õ
es de mesmo calibre, todas da marca CBC, além de ter sido apreendido, ta
m
bém, u
m
celular de marca Motorola,
m
odelo Moto G, de cor rosa e capa azul e urna carteira contendo documentos pessoais, cart
õ
es e R$102,00 (cento e dois reais) em espécie de propriedade da v
í
tima.
[...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157, §§
2º,
inciso II,
2º-A, inciso I,

do
Código Penal
,
à pena de
0
7
(
sete
) anos e 0
6

(
seis
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
25
(
vinte e cinco
)
dias-multa
,
n
o v alor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.

222/225

dos autos físicos
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
o
pleito absolutório
,
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo Boletim Unificado às fls. 32/35, G
uia de Remoção de Veículo à fl. 36, Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa à fl. 17, Auto de Apreensão à fl. 19, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo à fl. 20,
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa
é incontestável, especialmente considerando as declarações da vítima e a confissão do apelante, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Denerval dos Santos Rocha, ao prestar declarações em esfera investigativa à fl. 15 dos autos físicos, narrou os fatos da seguinte forma. Confira-se:

“
[...] Que hoje o declarante estava em seu terreno localizado na Avenida Audifax Barcelos onde se encontrava trabalhando em sua construção; Que de repente apareceram dois indivíduos a pé, mas os mesmos não estavam molhados pela chuva; Que um desses indivíduos se aproximou do declarante, levantou a camisa e mostrou uma arma que portava na cintura para o declarante, anunciando o assalto; Que esse mesmo indivíduo perguntou se o veículo Toyota Corolla, cor prata e placas MSY-71341 que estava próximo seria do declarante; Que o declarante por estar ao lado de seu filho de 14 anos e por temer que algo pior pudesse ocorrer respondeu para o assaltante que tal veículo lhe pertencia; Que o segundo assaltante pegou a chave do carro que estava com o declarante e junto do assaltante que estava armado entraram no veículo e saíram do local em sentido a Jacaraípe; Que os assaltantes além do carro levaram também a carteira com documentos do declarante com aproximadamente R$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro; Que após os assaltantes saírem do local o declarante foi ate uma oficina que fica próximo de onde ligou para o 190 informando o assalto; Que após isso o declarante ficou na casa da mãe ate que recebeu uma ligação lhe dizendo para que viesse a esta Delegacia pois seu carro havia sido recuperado; Que veio a esta Delegacia; Que o declarante afirma que um dos assaltantes era moreno claro, magro, estatura media, enquanto o outro era branco, magro e usava boné; Que nesta Delegacia foi colocado em sala de reconhecimento onde o declarante reconheceu o nacional RAFAEL SILVA DOS SANTOS como sendo um dos assaltantes em que o declarante foi vítima no dia de hoje; Que RAFAEL era o assaltante que portava a arma de fogo no momento do assalto;

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo (mídia à fl. 139), o ofendido ratificou todas as informações acima transcritas, asseverando que o ora apelante era o indivíduo que estava armado no dia do crime. Na oportunidade, outrossim, reconheceu o apelante e a arma de fogo utilizada na prática delituosa.

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

Somam-se às declarações da vítima os depoimentos extrajudiciais dos Policiais Militares Marcos Vinícius Trindade Santana e Patrício Grippa, às fls. 09/11 dos autos físicos. Vejamos:

“
[...] durante patrulhamento no bairro serra dourada II, a guarnição da RP 4769 (CB Grippa e SD Santana) recebeu informações do CIODES de que um Toyota Corolla prata teria sido roubado na rodovia Audifax Barcelos. Diante da informação, seguimos em direção ao local do crime, porém na Av. Belo Horizonte, bairro Serra Dourada II, um veículo similar foi visualizado, momento em que os militares tentaram realizar a abordagem, não sendo obedecida pelo condutor do veículo. Deste modo, iniciamos um acompanhamento, a fim de abordar o veículo com as mesmas características do roubado. Seguimos acompanhando carro até a rua e, bairro planície da serra, momento em que um indivíduo deixou o carro em movimento, fazendo com que ele tivesse uma colisão contra um muro. O criminoso que tentou se evadir do carro realizou fuga a pé, contudo foi alcançado por um dos militares. Este indivíduo foi identificado como, Rafael Silva dos Santos, 26 anos, estava portando um (01) revolver calibre 38, número 1359948, carregada de seis (06) munições calibre 38, além de um (01) celular e uma (01) carteira contendo documento da vítima do assalto.” (Policial Militar Patrício Gribba, à fl. 09 dos autos físicos)

Quanto ao réu, em que pese tenha se utilizado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio em sede policial, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 150,
confessou a prática delituosa
, asseverando ser a pessoa que, portando uma arma de fogo, roubou o veículo Toyota Corolla da vítima Denerval dos Santos Rocha e de seu filho.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante, valendo-se de emprego de
ameaça,
através da exibição de uma

arma de fogo
,
subtraiu o veículo
da vítima,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Posto isso,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)